Tribunal: TJMT
Processo: 1013174-18.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013174-18.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN APARECIDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 044.728.911-07 (APELANTE), ROGERIO SENA DA SILVA - CPF: 877.049.191-72 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.798.701-84 (APELANTE), LARISSA SILVA ORMONDES - CPF: 048.740.811-00 (APELANTE), BARBARA CATARINA LOPES DA SILVA - CPF: 060.152.131-59 (APELANTE), GABRIEL HENRIQUE GONCALVES AGUIAR - CPF: 053.223.351-45 (APELANTE), BARBARA CATARINA LOPES DA SILVA - CPF: 060.152.131-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOTAFLAN ROCHA SARAIVA - CPF: 035.844.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA FERNANDA DE ARRUDA ELIAS - CPF: 921.624.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SENA DA SILVA - CPF: 877.049.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 045.605.171-69 (VÍTIMA), DIEGO BOSCO SEMPIO BORGES - CPF: 722.879.341-20 (ASSISTENTE), LEANDRO NOGUEIRA PARANAGUA - CPF: 004.644.051-81 (ASSISTENTE), GABRIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.798.701-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE À CONTA DE SUPOSTA PARCIALIDADE DO JUIZ – MÁCULA APONTADA SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA E POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO – INCONFORMISMO DO RÉU COM O RESULTADO DO JULGAMENTO, DESFAVORÁVEL À TESE ABSOLUTÓRIA – 2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AINDA QUE OUVIDA APENAS NA DELEGACIA, A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA E ESTÁ CONFIRMADA POR PROVA JUDICIALIZADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. DECOTE DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 157, §2o, V E §2o-A, I, DO CP – PARCIAL PROVIMENTO – NÃO CONFIGURADA A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – COMPROVADA A SUBJUGAÇÃO DA VÍTIMA POR MEIO DO USO DE UM REVÓLVER – EXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A ARMA DE FOGO ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU É A MESMA USADA NO DELITO, APESAR DA PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE – 4. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE A EXCLUSÃO DO DESABONO CONFERIDO À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA DESMEDIDA QUE IMPLICA MAIOR REPROVABILIDADE – DISSIMULAÇÃO HÁBIL A RECRUDESCER A PENA-BASE À CONTA DA MAIOR OUSADIA NO
MODUS OPERANDI
– 5. REAJUSTE DA SANÇÃO FINAL APÓS EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – 6. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – INOCORRÊNCIA – DECLINADA A PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INICIAL FECHADO E QUE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – 7. PREQUESTIONAMENTO – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. As nulidades previstas no Código de Processo Penal e amparadas pelas garantias constitucionais não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual, porquanto a razoabilidade do sistema se harmoniza pela conjugação de vários fatores, dentre os quais a apresentação oportuna da mácula e a demonstração efetiva de dano ao contraditório e ao devido processo legal. No caso em questão, a indicação de parcialidade do juiz sobreveio a destempo, na medida em que apresentada apenas por ocasião do oferecimento das razões recursais, após a prolação de sentença penal em descompasso com a pretensão absolutória da defesa, sem falar que não existem razões para concluir que, de fato, o magistrado agiu com interesse na causa.

2. A despeito da negativa de autoria do apelante, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo se a ofendida, ainda que não tenha sido ouvida em juízo, reconheceu o apelante na Delegacia por meio de fotografias e pessoalmente, bem assim, apontou a identidade entre a arma de fogo empregada para viabilizar a subtração e o revólver apreendido com o réu por ocasião do cumprimento da ordem de prisão temporária e do mandado de busca e apreensão, sendo suas declarações confirmadas por testemunhas sob o crivo do contraditório, inexistindo motivos concretos para se cogitar de falsa acusação.

3. Não comprovada a restrição à liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, impõe-se o decote da respectiva causa de aumento.

Lado outro, de rigor a conservação da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que para o reconhecimento da especial aumentativa prevista no art. 157, §2o-A, inciso I do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como
in casu
, porquanto comprovado o manuseio de armamento para a subtração, subsistindo, outrossim, provas de que o revólver encontrado na posse do réu é o mesmo usado no crime.

4. Consoante entendimento sedimentado neste Sodalício, “
não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal”.

(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019).

4.1. Na hipótese, inviável a exclusão do desabono conferido à culpabilidade do apelante na primeira fase dosimétrica, quando comprovado que se serviu de violência exacerbada para a consumação do crime de roubo, desferindo sucessivos socos, tapas e puxões de cabelo na vítima que já se encontrava atemorizada e subjugada pela duplicidade de agentes e pelo emprego ostensivo de arma de fogo.

4.2. A dissimulação, por denotar maior reprovabilidade do
modus operandi
, presta-se à negativação da vetorial pertinente às circunstâncias do crime, na medida em que merece avaliação pejorativa a conduta do réu de se passar por cliente e adquirir a confiança da vítima, inclusive escolhendo produtos que seriam adquiridos, sendo fundamento hábil, pois, ao recrudescimento da sanção básica.

5. Ainda que reajustada a pena final do apelante em decorrência do afastamento da majorante do art. 157, §2o, V, do CP, permanecendo em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão e subsistindo duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP validamente negativadas, é de ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, a teor do art. 33, §2o,
a
e §3o, do CP.

6.
Inexistindo alteração no contexto fático que afaste ou mitigue o
periculum libertatis
vislumbrado à época da imposição da prisão preventiva em face do apelante, tem-se por adequada e validamente motivada a negativa do direito de recorrer em liberdade especada na subsistência dos requisitos do art. 312 do CPP, robustecida pela confirmação da condenação em segunda instância, bem como pela manutenção do regime inicial fechado para cumprimento de pena superior a 9 (nove) anos de reclusão, sendo pacífico no STJ o entendimento de que

o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a aguardar solto o trânsito em julgado da sentença quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar.

7. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com rejeição da preliminar de nulidade.

APELANTE:

JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1013174-18.2021.8.11.0042, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 130243769, a Defesa inicia arguindo a
preliminar

de nulidade
ab initio
do processo
, por violação ao devido processo legal e ao princípio da dignidade da pessoa humana, sob a perspectiva da
parcialidade do juiz condutor do feito
, tido como predisposto a condenar o acusado desde a fase extrajudicial, quando lhe decretou a prisão preventiva com lastro em argumentos inidôneos e em evidente falta de isonomia com o suspeito de ser o coautor do delito [que não teve a custódia cautelar determinada apesar de se encontrar em local incerto ou não sabido], passando pela instrução em juízo, quando refutou com motivação dita inadequada as preliminares suscitadas na resposta à acusação, ao que acrescenta a tese de
nulidade da manutenção da prisão preventiva
por ocasião da prolação da sentença condenatória, visto que carente de fundamentação jurídica válida.

Quanto ao mérito propriamente dito, pretende a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar o édito condenatório.
Subsidiariamente
, vindica o réu a fixação da
pena-base no mínimo legal
, por reputar inidônea a negativação da sua
culpabilidade
e das
circunstâncias
do crime, esta última, inclusive, com ofensa ao quanto apurado nos autos por valer-se o julgador da majorante da restrição da liberdade da vítima, reputada não comprovada; formulando, em seguida, pedido de
exclusão das causas de aumento de pena correspondentes à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo
, com consequente reajuste da sanção final imposta e o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento.
Ao final
, prequestiona os dispositivos legais afetos às matérias discutidas nas razões recursais, para o fim de viabilizar futura interposição de recursos nas Cortes Superiores.

Em contrarrazões disponíveis no ID 130243776, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 136003653, invoca as contrarrazões ministeriais
per relationem
e opina pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE
AB INITIO
– ALEGADA PARCIALIDADE DO JULGADOR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa.

Em resumo, verte da denúncia que, no dia 16 de julho de 2021, por volta das 15h30min, no estabelecimento comercial denominado “
Moda Praia Luxos Stories
”, situado na Rua Batista das Neves, n.o 385, bairro Centro Norte, nesta Capital, o ora apelante
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR
, agindo em concurso e união de propósitos com
Gabriel Rodrigues da Silva, vulgo “Kiko”
, com restrição à liberdade da vítima e mediante o emprego de grave ameaça exercida com o manejo de arma de fogo,
subtraíram

01 (um) veículo Fiat Argo, de cor branca, placa QQF-2A27
e
01 (um) Iphone XR Max
, ambos de propriedade da vítima
Juliana Ribeiro Pereira
, além de uma caixa de som, um biquini com etiqueta e diversas peças de lingerie pertencentes ao estabelecimento comercial.

Segundo a proposição ministerial,
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR
chegou à loja passando-se por cliente e, minutos após, rendeu a vítima utilizando-se de um revólver prateado calibre .32, após o que o comparsa
Gabriel
adentrou o estabelecimento comercial, quando então passaram a exigir o
smartphone
da empresária e a sua senha para realização de operações bancárias via aparelho celular, e como a vítima demorava em atender as exigências, passaram a agredi-la com socos, puxões de cabelo, chutes e pontapés, além de terem-na amarrado e amordaçado para, em seguida, trancá-la num cômodo existente nos fundos da loja.

Por fim, a exordial acusatória pontua que as imagens das câmeras internas de segurança do estabelecimento comercial circularam em jornais e redes sociais, sobrevindo então denúncias anônimas e até mesmo de pessoas do convívio do acusado, apontando-o como um dos autores do delito e, em virtude dessas informações, foi decretada a prisão temporária do apelante, sendo apreendida por ocasião do cumprimento da ordem prisional, a arma de fogo usada no crime.

Diante destes fatos, o apelante
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR
foi
denunciado
e regularmente processado pelo crime previsto no art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
pelo crime de
roubo triplamente majorado
, mas
sem o concurso formal
, contexto em que a Defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já apontados.

Feitas essas breves digressões, passo ao enfrentamento da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Consoante relatado, pugna o acusado pela anulação do processo desde o início, haja vista a violação ao devido processo legal e aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, sob a perspectiva da
parcialidade do juiz condutor do feito
, que argumenta ter sido influenciado pela massiva repercussão do caso na mídia, predispondo-se a condenar o denunciado com vistas à pacificação do clamor social desencadeado, e elenca as atitudes do magistrado que, desde a fase do inquérito e durante a instrução processual, revelariam essa tendência à responsabilização penal do réu a despeito de supostamente comprovado que não concorreu para o ilícito.

Nesse diapasão, inicia aduzindo que ao apelante foi dispensado rigoroso tratamento diferenciado desde o início das investigações, pois, conquanto identificados dois suspeitos do cometimento do crime, sendo que um deles, inclusive, estaria em local incerto ou não sabido, apenas
JONATHAN
teve a prisão preventiva decretada e se encontra recolhido ao cárcere desde 31 de julho de 2021, com lastro em motivação que a defesa técnica reputa inábil, na medida em que, o boletim de ocorrência registrado pela irmã unilateral do réu, além de não se prestar a evidenciar eventual periculosidade ou tendência à reiteração delitiva porque sequer viabilizou a instauração de inquérito policial; por se tratar de comunicação de delito contra a dignidade sexual, acobertado, portanto, de sigilo, tampouco poderia ter sido mencionado pelo juiz, que abusou de sua autoridade ao tornar públicos fatos confidenciais, inclusive colocando em risco a integridade física do réu na unidade prisional, por ser de conhecimento público o tratamento violento dado pelos detentos aos acusados de crimes sexuais.

Argumenta, outrossim, que o processo criminal foi direcionado desde a fase extrajudicial para resultar na condenação do apelante, pois, nada obstante o policial civil
Diego Sêmpio
tenha elaborado o relatório de investigação que identificou os dois suspeitos do crime, ao ser inquirido em juízo, teria dito não ter conhecimento de quem seria Gabriel, apontado como coautor, mas afirmou ter certeza de que o apelante seria o executor que aparece nas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial empunhando a arma de fogo contra a vítima.

Prossegue alegando que, já durante a instrução, o MM. Juiz constrangeu o irmão do apelante, ouvido como informante, questionando-lhe acerca da veracidade do crime sexual registrado pela irmã de ambos em face de
JONATHAN
, assim como lhe perguntou acerca do tratamento dispensado pelo réu à mãe dos dois, mesmo existindo nos autos uma declaração de próprio punho da genitora do acusado, com firma reconhecida em Cartório, dando conta da sua especial afeição pelo filho e da inexistência de desentendimentos entre eles, tudo no afã de justificar eventual comportamento agressivo do réu em relação às pessoas do sexo feminino.

Não satisfeito, o defensor pontua que o magistrado foi parcial ao acolher as declarações das testemunhas arroladas pela acusação em detrimento dos depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, que teriam comprovado o álibi do réu no sentido de que, no momento do cometimento do delito patrimonial, estava em casa na companhia do irmão e da namorada, estudando para concurso, olvidando que o policial civil
Diego Sempio
caiu em contradição com as próprias declarações extrajudiciais, ao passo que a testemunha
Patrícia
trata-se da ex-namorada do acusado, com quem se envolveu em agressões mútuas que resultaram nos processos por violência doméstica contra a mulher a que o denunciado responde, portanto, tal pessoa não tinha isenção de ânimo para depor, ao contrário, seria manifesto o seu intento em prejudicar o réu, e ainda assim, a contradita foi refutada pela autoridade judiciária.

Finalmente, assevera inidoneamente motivada a rejeição da preliminar eriçada na resposta a acusação, pertinente à nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão no domicílio do réu, porquanto levado a efeito antes das 6h da manhã, e mediante impedimento do advogado do acusado de acompanhar a diligência, sendo de causar perplexidade o suposto pouco caso do MM. Juiz
a quo
com a notícia de violência policial em tese sofrida pelo denunciado.

De antemão, porém, há que se ter em conta que a nulidade ora em debate submete-se ao instituto da preclusão, e
durante o inquérito, bem como ao longo de toda a instrução criminal,
nenhuma
irresignação foi manifestada a tempo e modo
pelo defensor, seja por meio do protocolo de exceção de suspeição, seja mediante o registro de protestos nas atas das audiências realizadas, olvidando que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Neste sentido: STJ – EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1382353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 07/05/2019 e AgRg no RHC 115.647, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, 13.10.2020.

Acresça-se, ainda, que a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de
demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022 – Grifei),
o que não se verifica no caso em tela; afinal, “
segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, o simples advento de sentença condenatória não tem o condão, por si só, de cristalizar o prejuízo indispensável para o reconhecimento da nulidade
” (STJ – AgRg no HC 465846, Rel.: Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/5/2019).

Em outras palavras, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

De toda sorte, cumpre frisar que, da detida análise dos autos, não se vislumbra quaisquer posturas tendenciosas adotadas pelo magistrado de origem desde o nascedouro do processo e que, de fato, tenham colocado em risco sua imparcialidade, tampouco a lisura do futuro julgamento da causa, não sendo a mera veiculação das cenas do crime pela imprensa, em jornais e telejornais em âmbito local e nacional, suficiente para ensejar a conclusão de que tal notícia estaria, de qualquer modo, a influenciar o julgador.

Apesar do esforço do apelante, é certo que as conjecturas lançadas não bastam para plantar dúvida quanto à imparcialidade do MM. Juiz
a quo
, mesmo porque, o inconformismo da parte com a condução do processo e/ou com as decisões proferidas que vão de encontro com seus interesses não justifica a alegação de parcialidade do magistrado condutor do feito, mormente quando não comprovadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 254 do CPP.

O decreto de prisão preventiva, por si só, não indica predisposição do julgador em condenar o acusado ou prejudicar-lhe os interesses, principalmente como
in casu
, em que a decisão apresentou fundamentação idônea, tanto que foi mantida por esta colenda Terceira Câmara Criminal quando do julgamento do HC n.o 1000315-62.2022.8.11.0000.

Igualmente, não implica em julgamento antecipado a mera rejeição das preliminares arguidas na defesa prévia, principalmente porque o magistrado de origem proferiu decisão fundamentada e com características próprias da fase postulatória, ou seja, sem adentrar com profundidade no mérito da causa, valendo salientar, por apropriado, que o apelante sequer renovou tais preliminares nas alegações finais ou mesmo no presente recurso, atraindo, assim, a preclusão.

Enfim, não se extrai dos autos prova da atuação parcial do MM. Juiz singular ao longo da audiência de instrução e que teriam lhe maculado a isenção para julgar o feito, pois durante a oitiva dos informantes e das testemunhas, bem como durante o interrogatório do réu, foi oportunizado o contraditório à Defesa e ao Ministério Público, sendo que as firmes intervenções feitas pelo magistrado visavam manter a ordem durante o ato processual, rememorar as pessoas ali presentes de que assumiram o compromisso de dizer a verdade e propiciar a colheita de declarações que efetivamente tivessem relação com os fatos debatidos, impedindo que as oitivas descambassem para tergiversações.

Ademais, para apreciação das provas, o art. 155 do CPP adotou o sistema da livre convicção ou persuasão racional (também conhecido como sistema do
livre convencimento motivado
), segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito que o conduzira àquela conclusão, logo, não há falar em comprometimento na atuação do juiz condutor do feito que simplesmente firma seu convencimento com base em determinada prova regularmente produzida, desde que o faça de forma fundamentada, observando-se a necessidade de se manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente (arts. 926 e 927, CPC/2015), viabilizando, assim, a liberdade na apreciação e valoração da prova, mas contextualmente com o sistema de precedentes adotado pelo ordenamento brasileiro, como ocorreu na hipótese.

A insistência da defesa na alegação de parcialidade do MM. Juiz singular configura mero inconformismo [intempestivo, diga-se] com o resultado do julgamento, olvidando-se que a pretensão de prevenir ou impedir a atuação de magistrado que está comprometido subjetivamente com as partes ou com o objeto da lide se dá por meio das exceções (impedimento e suspeição), enquanto que a correção de atos jurisdicionais acometidos de erro (
in procedendo
e
in judicando
) se faz com o manejo dos mecanismos de impugnação.

Pelo exposto, diante da preclusão da matéria e não ressaindo nítida de plano a ilegalidade anunciada,
rejeito

a preliminar de nulidade fincada na tese de suposta parcialidade do magistrado
condutor do feito.

Em tempo, apesar de o apelante arguir como preliminar a suposta nulidade da manutenção da prisão preventiva por ocasião do édito condenatório à conta da falta de fundamentação válida para tanto, tal matéria será tratada junto com o mérito, pois, acaso acolhida a pretensão absolutória formulada pelo acusado, restaria prejudicada a continuidade da custódia cautelar ora acoimada de ilegal.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Circunstanciados os fatos, rejeitada a preliminar de nulidade e não existindo matérias de ordem pública arguíveis de ofício, passo à análise do mérito.

1.
Do pedido de absolvição por insuficiência de provas
:

Em resumo, o apelante invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
para postular a absolvição por insuficiência de provas, referindo, em abono à aludida tese, que as testemunhas de acusação inquiridas em juízo não presenciaram o crime, portanto, não teriam condições de comprovar a autoria a si atribuída, mormente quando supostamente comprovado o álibi apresentado pela Defesa.

Sem razão, contudo!

A
materialidade da infração
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 130239732 – págs. 5/6); do relatório de investigação n.o 2021.13.2501 (ID 130239732 – págs. 22/30); e dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, apesar de o apelante ter exercido o seu direito ao silêncio na fase extrajudicial e negado qualquer participação no crime quando interrogado em juízo, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Devido ao fato do crime em questão ter sido gravado por câmeras internas de segurança e em razão da gravidade do fato, uma vez que a vítima foi violentamente agredida por resistir às ordens dos agentes delitivos para fornecimento de senhas bancárias, as imagens foram amplamente veiculadas em redes sociais, na mídia digital e em programas de televisão locais e nacionais, alcançando o conhecimento de um amplo número de cidadãos, sendo justamente um dentre eles que, logo depois do crime, fez uma denúncia anônima apontando o ora apelante como um dos suspeitos, ensejando fossem as investigações aprofundadas em torno do réu.

Nesse contexto, investigadores de Polícia Civil elaboraram o relatório de investigação n.o 2021.13.2501 (ID 130239732 – págs. 22/30), em que procederam ao cruzamento das imagens das câmeras de segurança com informações extraídas de perfis públicos do apelante em redes sociais, confrontando características físicas e vestimentas dos suspeitos com as fotografias do acusado, por meio do que angariaram veementes indícios de verossimilhança da denúncia anônima, porquanto a pesquisa identificou fotografias do denunciado usando calça jeans, boné, óculos de sol e uma camisa azul idênticos aos trajes usados pelo suspeito que primeiro rendeu a vítima com o emprego de um revólver.

Desta feita, a ofendida
Juliana Ribeiro Pereira
foi convocada à Delegacia para promover o
reconhecimento fotográfico
do apelante (ID 130239732 – págs. 7/8), oportunidade na qual declarou: “
mostradas as fotos dos suspeitos Jonathan Aparecido Gonçalves Aguiar e do suspeito Gabriel Rodrigues da Silva disse que:
em relação ao Jonathan Aparecido Gonçalves Aguiar se parece
, mas que não tem como dizer que é o mesmo com certeza e que
usava um óculos e um boné muito parecidos com os que o suspeito usava na hora do roubo
e que aparecem nas imagens das câmeras de segurança...
”, e, de fato, confrontadas as imagens das câmeras de segurança com a fotografia apresentada à vítima, há semelhança física do réu com o indivíduo que aparece nas imagens empunhando a arma de fogo, assim como o boné e os óculos de sol aparentam ser os mesmos.

Na sequência, foi decretada a prisão temporária do apelante, bem como determinada a busca e apreensão domiciliar. E restando exitosas as medidas cautelares, a vítima foi novamente chamada à Delegacia para reconhecimento pessoal do apelante e para o reconhecimento da arma de fogo apreendida na posse do réu quando do cumprimento da ordem de prisão temporária e do mandado de busca e apreensão, ocasião em que
JONATHAN
foi perfilado com outros dois indivíduos, tendo a ofendida declarado, naquela ocasião: “
QUE, sendo que
achou muito parecido com o suspeito o número 1 (JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR)
, mas que não tem como afirmar com certeza;
QUE,
em relação à arma apreendida achou muito semelhante a arma usada pelo suspeito
, mas que não tem como afirmar com certeza que é a mesma arma...
” (ID 130239734 – págs. 5/6).

Não satisfeitos, policiais civis elaboraram o relatório disponível no ID 130239733 – págs. 32/33, em que comparam as imagens da arma de fogo utilizada no crime com aquela encontrada na posse do apelante quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, concluindo que se trata do mesmo armamento.

Ainda na
fase policial
, foi ouvida
Bárbara Catarina Lopes da Silva
, que estava na companhia do réu quando do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a qual declarou: “
QUE,
viu as imagens (vídeos e imagem do ação) nesta Delegacia e o suspeito se parece com ele (JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR)

e também achou muito parecido a imperfeição no couro cabeludo do suspeito, mas que não tem como afirmar com certeza que é ele mesmo, já que estava de máscara;
” (ID 130239734 – págs. 1/2).

E conquanto a ofendida não tenha sido ouvida em juízo, existem nos autos provas judicializadas hábeis à confirmação das suas palavras, sendo assente no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018), mesmo porque o
reconhecimento pessoal e fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa

não se trata da única prova utilizada para sustentar a condenação criminal, importando proceder ao devido
distinguishing
com
os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, citando-se à guisa de exemplo o
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020].

Com efeito, na hipótese,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha
Jotaflân Rocha Saraiva
ratificou
o reconhecimento efetivado na etapa inquisitiva
, esclarecendo que entre os meses de junho e julho de 2021 alugou para o apelante uma das quatro quitinetes existentes nos fundos do terreno onde reside, tempo durante o qual
JONATHAN
perdeu as chaves do cômodo por duas vezes, mas nunca lhe devolveu a chave do portão que dá acesso ao imóvel, sendo vítima de um furto em sua casa no dia 12/07/2021, ocasião em que lhe foi arrombada apenas a porta da residência e não o portão, de lá sendo subtraída uma televisão que reconheceu sem dúvidas ser a mesma apreendida na residência do apelante por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tanto que lhe foi restituído o aparelho quando apresentou a nota fiscal com a numeração que o identifica, salientando, enfim, que embora não tenha 100% de certeza de que o indivíduo que aparece nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento roubado seja o apelante porque, devido ao período pandêmico, todos transitavam de máscaras, é certo que se parece muito com o réu, acreditando que seja ele.

Igualmente, a testemunha compromissada
Patrícia Fernanda de Arruda Elias
confirmou
em juízo
as declarações prestadas na Delegacia, declarando que namorou com o apelante durante alguns meses, tempo durante o qual se viram com frequência e chegaram a apresentar seus respectivos familiares, mas terminaram por conta de ciúmes por parte do réu, que inclusive não aceitou o término do relacionamento e ficou perseguindo-a pelos lugares que costumava frequentar, tanto que poucos dias antes do crime em apreço houve um episódio no estabelecimento Lua Morena em que discutiram, o réu tomou-lhe o celular, foi necessária a intervenção de seguranças e
JONATHAN
chegou a ser detido, tendo a depoente solicitado medidas protetivas de urgência. Poucos dias depois, várias pessoas da convivência da testemunha viram na mídia as imagens do roubo e mostraram-lhe vídeos, tendo ela reconhecido o recorrente como um dos suspeitos, reafirmando de forma veemente que depois de ter revisto fotografias e vídeos, não tem dúvidas de que o réu é o agente delitivo que rendeu a ofendida com o emprego de arma de fogo.

A propósito, o fato de a depoente ter sido namorada do apelante e autora de duas representações que resultaram na instauração de processos criminais em desfavor de
JONATHAN
por crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, por si só, não demonstra que tenha interesse no litígio. Isso porque a procedência ou improcedência da proposição acusatória não lhe trará qualquer benefício, sendo mera conjectura a afirmação da defesa técnica de que a ex-namorada teria a intenção de se vingar do réu, principalmente se levarmos em consideração que suas declarações não estão isoladas, ao contrário, encontram amparo no reconhecimento extrajudicial feito pela vítima e também no depoimento da testemunha Jotaflân.

Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de eventual intenção espúria das sobreditas testemunhas de incriminar falsamente um inocente, não havendo motivos, portanto, para se pôr em dúvida a credibilidade de seus relatos.

Finalmente, não escapa que
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o policial civil
Diego Bosco Sêmpio Borges
detalhou que todos os comparativos feitos entre as imagens do crime e o perfil do acusado nas redes sociais indicam a identidade dos trajes e das características físicas do suspeito com as vestimentas ostentadas pelo apelante e sua fisionomia, demais disso, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontrou na residência do réu as roupas e a arma de fogo utilizadas no dia do crime, acrescentando que a DERF é composta por policiais experientes e por um Núcleo de Inteligência, e que tanto os policiais da DERF quanto aqueles que compõem o Núcleo de Inteligência confirmaram que a arma

de fogo apreendida na residência de
JONATHAN
é a mesma utilizada no cometimento do delito, motivo pelo qual tem convicção de que o apelante é um dos autores do crime.

Saliente-se
que o fato de a testemunha acima nominada
consistir no policial civil que diligenciou nas investigações não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

E c
omo se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada
,
em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação,
de modo que
deve
inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com outras provas judiciais e inexistirem motivos para falsa acusação,
assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes julgados:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso, como visto, as declarações extrajudiciais da vítima

encontram amparo nos depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas
Patrícia Fernanda de Arruda Elias
e
Jotaflân Rocha Saraiva
, bem como nas declarações do policial civil
Diego Bosco Sêmpio Borges
, logo, ainda que a testemunha Larissa Ormond e o informante Gabriel Henrique Gonçalves Aguiar tenham corroborado o álibi do acusado – de que na data do crime estava em casa estudando para um concurso, seus relatos não tem força para infirmar a segurança e coesão dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, afinal, para que o álibi possa ensejar dúvida capaz de absolver o apelante é necessário que a versão apresentada seja isenta de contradições e em conformidade com o interrogatório do réu, o que não ocorre no caso dos autos.

Neste cenário, tem-se que o Ministério Público se desincumbiu do seu ônus de comprovar a acusação, logo, estou convencido de que os elementos de convicção arrecadados ao feito são suficientes para atestar à saciedade a coautoria do apelante pelo crime de roubo que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Em tempo, registre-se que apesar de todas as conjecturas levantadas pela Defesa nas razões de apelação, está firmada a jurisprudência pátria no sentido de que o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.
Da pretensão de afastamento das causas de aumento de pena pertinentes à privação da liberdade da vítima
(art. 157, §2o, inc. V, do CP) e ao
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2.o-A, inc. I, do CP):

Referindo que a arma de fogo apreendida em sua residência por ocasião do cumprimento da ordem de prisão temporária e do mandado de busca e apreensão, não é o mesmo armamento utilizado no crime de roubo ora em análise, e porquanto o revólver não fora encontrado, não se submeteu à perícia para constatação da eficiência e da potencialidade lesiva, tampouco viabilizou-se a constatação de que o artefato empregado na cena do crime de fato corresponde a uma arma de fogo e não a um simulacro; vindica o apelante a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

Todavia, além de existir prova nos autos de que a arma de fogo apreendida na posse do apelante é a mesma usada no crime de roubo pelo qual restou condenado – espantando-se, assim, qualquer dúvida a respeito da natureza do artefato, se arma de fogo ou simulacro –, é sabido que para a incidência da
majorante prevista no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal
, faz-se prescindível a apreensão e a perícia na arma de fogo, se os demais elementos de prova são aptos a demonstrar o seu efetivo emprego na prática criminosa, como sói ser o caso em exame, visto que as imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial palco dos fatos demonstram à saciedade a utilização ostensiva de arma de fogo por um dos executores do crime, a saber, o ora apelante
JONATHAN
, e a vítima assegurou na etapa policial que foi subjugada pelos delinquentes mediante uso de armamento, a tornar
inviável
o afastamento
da aludida causa de aumento de pena.

Lado outro, quanto à
majorante prevista no inciso V do §2o do artigo 157 do Código Penal
, razão assiste à Defesa, pois, há muito vem decidindo o STJ que para a sua configuração é necessária a efetiva privação da liberdade da vítima, por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário à prática da subtração, caso contrário, sua aplicação será uma constante em todos os roubos,
ex vi
do AgRg no AREsp n. 1.041.542/SP, Rel.: Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/02/2018.

Na hipótese, a dinâmica que cingiu a execução delitiva não denota
restrição da liberdade da vítima

por tempo superior ao necessário
à prática do delito de roubo, na medida em que, apesar de os agentes delitivos terem cerceado a vítima
Juliana
conduzindo-a para um cômodo nos fundos do estabelecimento, a empresária logrou desvencilhar-se das amarras logo que os executores saíram da loja, sendo crível das imagens do circuito interno de segurança que a restrição provisória da liberdade da vítima visava tão-somente a fuga exitosa do local.

Por este motivo,
deve ser expurgada
a referida majorante.

3.
Da almejada imposição da pena-base no mínimo legal
:

Pretende o réu o reajuste da pena-base para o piso cominado pelo legislador, ao argumento de que os vetores judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias
do crime foram inidoneamente negativados, além disso, não restou configurada a majorante do inciso V do §2o do art. 157 do CP, pertinente à restrição da liberdade da vítima, motivo pelo qual esta não tem o condão de justificar o incremento da pena em sua primeira etapa dosimétrica, para onde foi migrada diante da concorrência de causas de aumento do crime de roubo.

Com efeito, verte da sentença impugnada que a pena-base imposta ao acusado foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por força da valoração desfavorável atribuída a duas vetoriais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a
CULPABILIDADE
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, desabonadas nos seguintes termos,
in litteris
:

“Quanto a
CULPABILIDADE
, evidentemente demonstrada, inclusive, excedendo a normalidade do tipo penal, diante da
periculosidade
evidenciada em face da violência extrema e desmedida utilizada em desfavor da vítima, violência essa qual ultrapassa a elementar do crime em si, logo, tenho que deva ser sopesado essa circunstância judicial desfavorável ao réu.

(...)

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
,
revela de forma desfavorável ao réu
, haja vista,
tanto em face da dissimulação
, já que se apresentou como cliente fosse, além, é claro,
da restrição a liberdade da vítima
e, pertinente a utilização dessa causa de aumento especial de pena, nada impede sua utilização nesta fase da dosimetria da pena, é o que se concluiu do Enunciado 32 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.”
(ID 130243761 – destaques no original).

Deveras,
obrou
em acerto
o douto sentenciante quanto à negativação da
culpabilidade
, pois, devidamente comprovado que o réu empregou violência exacerbada e desnecessária contra a vítima, que já se encontrava em estado de submissão e foi atingida por sucessivos tapas e puxões de cabelo, ultrapassando, assim, a elementar do tipo penal.

Nesta trilha, cito o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça:

“[...] No delito de roubo majorado, apresenta-se
pertinente a negativação da culpabilidade quando se evidencia que a exacerbada agressividade na conduta dos agentes delitivos transcende a caracterização da violência e grave ameaça ínsitas ao tipo penal
, desvelando que o modus operandi empregado desborda da mera caracterização do crime. [...]”
(N.U 0001129-52.2017.8.11.0005, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018). Negritei.

No que se refere à
mácula
impingida às
circunstâncias
do crime, também a
tenho por escorreita
, porque o apelante entrou no estabelecimento comercial da vítima se passando por cliente interessado em comprar biquinis, e, após obter a confiança da empresária, anunciou o assalto, a demonstrar maior ousadia no
modus operandi
, haja vista a dissimulação empregada, a qual, inclusive, poderia até caracterizar a agravante do art. 61, inc. II,
c
, do CP. Neste sentido: TJMT – Apelação Criminal n.o 0014329-25.2011.8.11.0042, Rel.: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 09/07/2019.

Na mesma toada, cito o seguinte excerto de julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“
A dissimulação é circunstância idônea para negativar as circunstâncias do crime, na medida em que todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria ou tiver sido expressamente refutada pelo Tribunal do Júri na resposta aos quesitos, hipóteses de exceção não verificadas na espécie. Precedentes
.” (AgRg no HC: 598134 RS 2020/0176758-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021).

Por conseguinte,
a pretensão defensiva de minoração da pena-base
não merece prosperar
, afinal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, saliento que tampouco se cogita a redução do
quantum
de aumento operado na sentença por
cada modular pejorativa
, isto é,
09 (nove) meses
, correspondente ao “
critério ideal
” de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal
, o qual se apresenta
razoável
e
proporcional

ao caso concreto.

Aqui, porém, cumpre fazer uma observação, na medida em que a negativação das circunstâncias do crime teve como fundamento
também
a restrição da liberdade da vítima, pois, diante da pluralidade de causas de aumento para o crime de roubo, a majorante do art. 157, §2o, V, do CP foi instrumentalizada na sentença para reforçar a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria, enquanto circunstância judicial desfavorável (
princípio da imigração
), ao passo que o concurso de agentes serviu para qualificar o tipo penal básico, alterando os limites abstratos do preceito secundário da norma, e o emprego de arma de fogo atuou como majorante, tendo o juiz sentenciante aplicado de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo.

Sucede que, arredada a causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima em virtude de ter sido reputada não configurada, subsistem apenas mais duas causas de aumento, a saber, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, de modo que, a teor do art. 68, parágrafo único, do CP, entendo que aquela do art. 157, §2o, inciso II, do CP deve se prestar à subsunção da conduta ao tipo penal derivado, ao passo que a remanescente é que vai atuar de fato como majorante, autorizando o incremento da sanção em 2/3 na terceira fase dosimétrica.

Via de consequência, porquanto na segunda etapa da individualização da pena não foram reconhecidas atenuantes e nem agravantes, permanece a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Já na terceira fase do cálculo, preservo o aumento da reprimenda em 2/3 em decorrência da majorante do emprego de arma de fogo, e inexistindo causas de diminuição, alcanço a
novel PENA FINAL
de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses reclusão
,
sem imposição de pena de multa
, porque
não fixada na sentença
e o recurso é exclusivo da defesa, sendo proibida, portanto, a reformatio
in pejus
.

Mantém-se o regime inicial
fechado
para cumprimento da sanção privativa de liberdade, ante o
quantum
de pena e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 33, §2o,
a
e §3o, do CP.

4.
Da manutenção da restrição ao
status libertatis
do réu
:

A despeito da irresignação do apelante com a fundamentação lançada na sentença condenatória para manter-lhe a prisão cautelar, vale rememorar que não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, e nem carência de motivação com motivação contrária aos interesses do réu, de modo que não merece ser acolhida a tese de nulidade da sentença no ponto que
nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade
, porquanto o julgador de piso
fundamentou adequadamente a mantença da
segregação provisória da liberdade
na subsistência dos motivos declinados
para a sua imposição
, os quais foram, a propósito, ratificados
por esta colenda Terceira Câmara Criminal quando do julgamento do HC n.o 1000315-62.2022.8.11.0000 – sendo a citação ao boletim de ocorrência confeccionado pela irmã unilateral do acusado mero reforço argumentativo do juízo quanto à necessidade da prisão, e não o fundamento único da conservação da custódia.

A
vulta-se impositiva, portanto, a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial fechado, conforme estabelecido na sentença, quanto pela permanência dos requisitos cautelares, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância, e a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pelo violento
modus operandi
da ação criminosa, ao que se soma a concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, constatada pela existência de inquéritos policiais e ações penais em trâmite em face do acusado.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida originariamente a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse ou mitigasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais,
apesar da insatisfação da defesa técnica neste ponto,
não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade superior a nove anos de reclusão no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Por conseguinte,
mantenho a prisão preventiva
do réu
.

-
Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR
prequestiona a matéria em debate e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto
por
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1013174-18.2021.8.11.0042,
rejeito a preliminar de nulidade
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a majorante da restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2o, V, do CP),
reajustando-se
a sanção final
para
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
mantido o regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023